Tribunal: TJES
Processo: 5000464-06.2021.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000464-06.2021.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO PAULO PIGNATON
RECORRIDO: SERVICENTRO VINHAMON LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000464-06.2021.8.08.0033

Origem
: Juízo de Montanha - Vara Única

RECORRENTE
: PEDRO PAULO PIGNATON

RECORRIDO
: SERVICENTRO VINHAMON LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. VALIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de cobrança proposta por Servicentro Vinhamon Ltda em face de Pedro Paulo Pignaton, na qual postula a condenação do réu ao pagamento da quantia devida de R$ 43.067,00 (quarenta e três mil e sessenta e sete reais).

2. A sentença objurgada julgou procedente o pleito autoral, condenando o réu ao pagamento da quantia de R$ 43.067,00 (quarenta e três mil e sessenta e sete reais), acrescida de correção monetária e juros legais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, alegando uma série de preliminares e, no mérito, a prejudicial da prescrição e a insuficiência das provas apresentadas para a constituição do título executivo extrajudicial. Pugnando, assim, pelo acolhimento das preliminares ou a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se à alegação de nulidade processual, à discussão sobre a existência e validade da dívida cobrada, bem como à suficiência das provas apresentadas para a constituição do título executivo extrajudicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR
4. Antes de adentrar ao mérito, rejeito a preliminar de ausência de capacidade postulatória da parte autora, sob alegação de que esta não teria comprovado seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. Pelo artigo 8º, §1º, II, da Lei 9.099/95, admite-se a propositura da ação no juizado especial às pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. No caso, a parte autora juntou o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela Receita Federal (ID. 14324603), no qual consta seu enquadramento como empresa de pequeno porte, o que é suficiente para a admissão da demanda. Preliminar Rejeitada.

5. No mesmo modo, afasto a preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de perícia complexa, haja vista não ter demonstrado nos autos evidências mínimas de suposta adulteração de documento. Nesse quadro, os fundamentos aduzidos pelo recorrente não convencem este relator, sobretudo porque o próprio réu da ação reconheceu a inadimplência (ID. 14324596). Rejeito.

6. Por fim, aventa preliminar de cerceamento de defesa, alegando que audiência de conciliação foi presidida por estagiária de direito, sem a devida supervisão, causando-lhe prejuízo. No entanto, nos termos do art. 22, caput, da Lei nº 9.099/95, é plenamente possível que estagiários conciliadores atuem na condução de audiências de conciliação, desde que sob a supervisão de funcionário do tribunal,
in verbis
: Art. 22: “
A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por
conciliador sob sua orientação
.”
. No caso concreto, a colaboradora encontrava-se regularmente contratada para o exercício da função que lhe foi atribuída, tendo recebido treinamento específico pela Escola da Magistratura e atuando sob a supervisão do juiz da comarca. Assim, repilo a preliminar ventilada.

7. Inicialmente, não merece acolhimento a alegação de prescrição, já que a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular está subordinada ao prazo prescricional de 5 cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, I , do Código Civil. Como a obrigação dos autos venceu em 18/08/2017 e a ação ajuizada em 17/08/2021, confirma-se o ajuizamento tempestivo da demanda.

8. Do mérito. No autos, a cobrança é oriunda de comercialização de combustíveis fósseis ao requerido no valor total de R$ 36.297,56 (trinta e seis mil duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), conforme nota de ID. 14324591, corroborado pelos cupons fiscais de ID. 14324604, 14324605, 14324606, 14324607. Na audiência de conciliação, o requerido reconheceu a existência do débito, alegando não ter condições de pagar. Assim sendo, o requerente sucumbiu de seu ônus
probandi
, colacionando documentação que dispunha para demonstrar a existência da relação jurídica e a inadimplência. Por sua vez, o requerido não comprovou o pagamento ou a inexistência do processo comercial descrito nas notas, ônus que não se desincumbiu.

9. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)